Tribunal: TJDFT
Processo: 0740627-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DE CNH. EXIGÊNCIA DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO. REVOGAÇÃO DA NORMA QUE IMPUNHA A OBRIGAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRAN No 1.020/2025. FATO SUPERVENIENTE. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e manteve a exigência administrativa de realização de curso de atualização para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
1.2. A recorrente sustenta a desnecessidade do curso, especialmente diante da superveniência da Resolução CONTRAN no 1.020/2025, que revogou a Resolução CONTRAN no 789/2020 e suprimiu a exigência automática do curso para renovação da habilitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A controvérsia consiste em definir se permanece obrigatória a realização de curso de atualização para renovação da CNH quando houve revogação da norma administrativa que impunha essa exigência..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Resolução CONTRAN no 789/2020 previa a obrigatoriedade de curso de atualização para renovação da CNH quando o exame de aptidão física e mental estivesse vencido há mais de cinco anos.
3.2. A Resolução CONTRAN no 1.020/2025 revogou expressamente a norma anterior e passou a exigir, para renovação da habilitação, apenas a realização de exame de aptidão física e mental, além de outros requisitos específicos previstos no novo regulamento.
3.3. O novo ato normativo excluiu a exigência automática de curso de atualização para renovação da CNH.
3.4. A alteração normativa configura fato superveniente relevante para o julgamento da causa, nos termos do art. 493 do CPC.
3.5. Sendo norma administrativa mais favorável ao administrado, deve ser aplicada ao caso concreto.
3.6. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para afastar a exigência do curso de atualização, mantidos os demais requisitos legais e regulamentares para renovação da CNH.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e afastar a exigência de realização de curso de atualização para renovação da CNH da recorrente, observados os demais requisitos legais e regulamentares. Sem custas e sem honorários.

Tese de julgamento: “A revogação da norma administrativa que exigia curso de atualização para renovação da CNH afasta a obrigatoriedade do curso, devendo o novo regulamento ser aplicado ao caso concreto como fato superveniente.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 147, §2o, II; CPC, art. 493 e art. 374, III; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução CONTRAN no 789/2020; Resolução CONTRAN no 1.020/2025.